Tribunal: TJSP
Processo: 0005657-14.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005657-14.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes PAULO SÉRGIO CORREIA DA SILVA e ROGÉRIO CÉSAR NICOLETTI,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos para absolver os
apelantes da acusação que lhes foram feita, com fundamento no artigo 386, VII do CPP,
ratificando-se a liminar concedida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 0005657-14.2018.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto
Apelantes: Paulo Sérgio Correia da Silva e Rogério César Nicoletti
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.431
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Paulo
Sérgio
Correia da Silva e Rogerio Cesar Nicoletti, qualificados nos autos, foram condenado no
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto às penas de
oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, no piso, o primeiro, e
às penas de seis anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, e 16 diárias, no
segundo, ambos por infração ao artigo 157, 2o, inciso II do CP.
Inconformados, recorreram, buscando a absolvição por insuficiência de
provas.
Bem processados os recursos, nesta instância o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento de ambos.
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia 25 de fevereiro de 2018, por volta de
meia noite, na Rua Boa Vista, 567, em São José do Rio Preto, os réus subtraíram para si
coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida cm emprego de armas, consistente
na quantia de R$ 48,45 pertencente a Gabriel Antonio Umbelino de Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Segundo a denúncia, a vítima caminhava por aquela via pública, onde
vendia balas, quando foi abordada pelos apelantes que anunciaram o assalto, sendo que
o corréu Paulo portava uma faca em suas mãos e deu uma gravata no pescoço da vítima
enquanto seu comparsa Rogério subtraiu o dinheiro, tendo ambos empreendido fuga em
seguida.
A polícia foi comunicada do fato e os apelantes foram presos próximos
do local do roubo e ainda na posse do dinheiro subtraído.
Os apelantes, como já se disse, foram condenados pelo roubo, mas vistas
as provas sob nova ótica, tem-se que a absolvição de ambos deve ser a solução para a
presente demanda penal.
Com efeito, os apelantes negaram a prática do roubo e deram versão
plausível para os fatos que não foi desmentida por ninguém, ressaltando-se que a vítima
não foi ouvida na fase do contraditório, e o depoimento dos policiais não é suficiente
para sustentar a decisão recorrida, pois não presenciaram os fatos, tendo apenas efetuado
a prisão dos acusados.
Portanto, frágil a prova, impõe-se o reconhecimento do non liquet.
III Ante o exposto, dá-se provimento aos recursos para absolver os
apelantes da acusação que lhes foi feita, com fundamento no artigo 386, VII do CPP,
ratificando-se a liminar concedida.
João Morenghi
Relator
jm